Tribunal: TJBA
Processo: 8025089-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025089-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MATHEUS COSTA PITHON e outros (2) Advogado(s): MATHEUS COSTA PITHON, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PERPETRADO EM FACE DE PESSOA IDOSA – ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NO DECRETO PRISIONAL – RISCO À ORDEM PÚBLICA VERIFICADO – COMANDO JURISDICIONAL LASTREADO NOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS, COLETADOS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – DECISÃO QUE NÃO SE DISTANCIA DA DIRETRIZ TRAÇADA NO ART. 93, INC. IX, DA CF E 312 DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1 – Destarte, a tese defensiva de suposta ilegalidade do decreto prisional, decorrente da ausência concreta dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, não comporta acolhimento. Isto porque, consoante argumentação lançada na decisão combatida – decreto de prisão preventiva (ID 81684425, fls. 67/71) – percebe-se que a ratio decidendi se encontra calcada em elementos empíricos auferidos no curso da investigação policial, denotando a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante das declarações da vítima e testemunhas, policiais que efetivaram a prisão flagrancial, que atestam que a prática delitiva, perpetrada em via pública, em concurso de agentes, foi direcionada contra pessoa idosa, denotando a gravidade concreta da ação delitiva. 2 – Com efeito, impende destacar que o suposto crime foi cometido em pluralidade de agentes e contra pessoa vulnerável que, nos termos da Lei nº 10.741/03, alterada pela L ei nº 14.423/22 – Estatuto do Idoso – deve gozar de especial proteção do Estado, razão pela qual não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do Paciente. Finalmente, registre-se que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando “concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.” (AgRgHC 893846/SP, Sexta Turma, Rel. min. Jesuíno Rissato, Des. Conv. TJDFT, J. 27/05/2024, DJe 29/05/2024), independentemente das qualidades pessoais do custodiado. 3 – Parecer Ministerial pela denegação da ordem. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8025089-97.2025.8.05.0000, da 1ª Vara Crime da Comarca de Santo Antônio de Jesus/Ba, sendo Impetrantes os Béis. Matheus Costa Pithon e Adriano do Santos Souza e Paciente Rivans Santana Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, por reconhecerem que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, nos termos do voto.